Tribunal: STF
Processo: Rcl 67455
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Fabiana de Abreu Silva, contra decisão do Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, no bojo da medida cautelar nº. 1032851-82.2023.8.26.0224, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    Em síntese, narra a defesa que:



    “2. Em 16 de abril de 2.024, foi cumprida ordem de prisão temporária em desfavor da reclamante (Fabiana de Abreu Silva) servidora pública do Município de Cubatão/SP e outros investigados, em decisão judicial proferida nos autos nº. 1058324-70.2023.8.26.0224, em trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP. 



    3. ` De acordo com os autos de origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo, após denúncia anônima, instaurou procedimento investigatório criminal (PIC) nº. 05660000014/2023, o qual deu origem a medida cautelar nº. 1032851-82.2023.8.26.0224 e, por conseguinte, foi deferida a quebra de dados telemáticos de outros investigados, cujo o objeto apontava, em tese, a existência de uma suposta Organização Criminosa voltada a praticar crimes em contratos públicos em alguns municípios do Estado de São Paulo. 



    4. Neste contexto, sobreveio a presente cautelar de busca e apreensão cumulada com pedido de prisão temporária, onde o Ministério Público aponta, em relação à reclamante, um único fato objetivo: sua suposta participação em ilícitos (fraude de licitações e crime de corrupção) em relação ao Pregão Presencial nº. 014/2020 firmado entre as empresas investigadas e a Câmara Municipal de Cubatão/SP.”



    E prossegue:



    “5. Os fatos em relação à reclamante são objetivos: segundo o Ministério Público a reclamante, na condição de servidora do Município de Cubatão, teria organizado junto à Câmara Municipal daquele município a contratação da empresa investigada (serviços de limpeza) e, por conseguinte, teria recebido vantagens indevidas. 



    6. Neste cenário, a douta juíza de origem deferiu integralmente o pedido ministerial de buscas e apreensões e, pior, determinou a prisão temporária da reclamante pelo prazo de 05 dias, sem observar os requisitos legais, assentados por essa Suprema Corte no julgamento da ADIn nº.4109”



    Ao final, requer:



    “a) seja conhecida a presente reclamação constitucional, com urgente deferimento da medida liminar, para sobrestar os efeitos da decisão judicial reclamada, determinando a imediata expedição de alvará de soltura da reclamante, preservando a força vinculante das Adin’s 4109 e 3360. 



    b) após colhidas as informações e ouvido o Procurador Geral da República (artigo 160, do RISTF), seja julgada procedente a Reclamação, confirmando-se o pedido liminar. ”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que a tutela cautelar confunde-se com o mérito.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados pela reclamante.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e solicito informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF).



    Com a resposta, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente